Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FINANCIÁRIA. VEÍCULO PENHORADO NO JUÍZO CÍVEL. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O requerente não comprovou a aquisição lícita do veículo pleiteado e as circunstâncias dos autos indicam que ele não pagou pelo veículo, tanto que, em razão de uma dívida de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com o Banco Volkswagen S/A, foi decretada a penhora sobre o automóvel no Juízo Cível, o que inviabiliza a sua restituição ao requerente, inclusive porque a citada ação cível foi distribuída antes mesmo da apreensão do veículo na prática do crime de tráfico de drogas, e já havia sido deferida a liminar que determinou a sua busca e apreensão, na mesma data de distribuição da demanda.
2. Recurso desprovido.